Tribunal: TCU
Processo: 045.556/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria a fim de apurar supostas irregularidades relativas a pagamentos acima do teto constitucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional formulada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (ofício pres. 545/2021/CFFC-P, de 15/12/2021), com base na proposta de fiscalização e controle 59/2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, III, do RI/TCU, e art. 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. considerando a extensão e a profundidade dos exames realizados, não foram constatados pagamentos acima do teto constitucional que violam as regras em vigor para as matrículas vinculadas às empresas Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) e Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul), tendo como referência o período compreendido entre jan/2020 e mar/2022; 9.2.2. as folhas de pagamento dessas empresas continuarão a ser analisadas, mensalmente, no âmbito da fiscalização contínua de folhas de pagamento; 9.3. dar ciência desta deliberação ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Controle Interno do Ministério da Defesa, encaminhando-lhes cópia da instrução de peça 21; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 17, II, da Resolução TCU 215/2008 e 169, II, do RI/TCU.